Tribunal: TJSP
Processo: 1018482-48.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
VOTO No 34019

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto mediante fraude. Prática conhecida como "golpe do boleto" ou phishing. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Sentença fundamentada na falta de provas, sem oportunidade de especificação. Nulidade. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Precedentes desta C. Câmara. Sentença anulada.

Recurso dos Apelantes-autores provido e

Ementa:
VOTO No 34019

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto mediante fraude. Prática conhecida como "golpe do boleto" ou phishing. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Sentença fundamentada na falta de provas, sem oportunidade de especificação. Nulidade. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Precedentes desta C. Câmara. Sentença anulada.

Recurso dos Apelantes-autores provido e recurso do Apelante-réu prejudicado.